Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705353-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIENE SOUSA DOS SANTOS SILVA, ELZA DOS REIS SILVA MACHADO, EURIMAR TURIBIO MENDES, EVA APARECIDA SOARES, FERNANDA DOMINGOS DE SOUZA, FRANCISBELA SOARES DE ARAUJO, FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FABIANO, GESSIMARA PEREIRA DE SOUSA, HELENA DOMINGOS PEREIRA, MIRNA GONCALVES DE LIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0706735-16.2022.8.07.0018 ajuizado por ELIENE DOS SANTOS SILVA e OUTROS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139787981, integrada pela decisão de ID 143454494 do processo originário), o d. Magistrado acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado por excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução com base nos valores informados nas planilhas de ID 126363376 dos autos de referência, devendo ser atualizados pela evolução do índice TR, com observância à Lei n. 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança e a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 134405156. Por meio do despacho de ID 43694553, esta Relatoria, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a adequação da pretensão recursal, ante a existência de incongruências na petição inicial recursal. Por meio da petição de ID 44524919, o agravante ratificou as razões de seu agravo de instrumento e retificou as incongruências apontadas. O agravante sustenta, em síntese, a aplicação da Taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 (09/12/2021) e a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do reconhecimento de excesso de execução pelo juízo de primeiro grau. Inicialmente, argumenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão da determinação contida no Tema Repetitivo 1169 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e diante da matéria debatida no Tema Repetitivo 1170 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que, com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passou a incidir a taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, consoante afirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 435 da Repercussão Geral e Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 491. Obtempera que a correção monetária e os juros de mora constituem relação de trato sucessivo, configurando a edição de nova norma jurídica o fator determinante à aplicação imediata do novo índice de correção monetária e juros de mora, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 494. Ressalta que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a taxa SELIC deve se limitar ao crédito principal, não incidindo correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, nos termos dos precedentes desta e. Corte. No que se refere aos honorários advocatícios, argumenta que a decisão agravada padece do vício da omissão, porquanto, apesar de ter reconhecido erro no cálculo do débito, não houve a condenação dos exequentes ao pagamento da mencionada verba. Com estes argumentos, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum hostilizado, para que sejam mantidos os índices de correção previstos na decisão transitada em julgado em respeito a coisa julgada – TR, e aplicada, a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC, de forma simples, apenas sobre o crédito principal, além da condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar parcialmente caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, no que se refere ao pedido de determinar a suspensão da tramitação do presente processo, haja vista a pendência no julgamento do Tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal, esclareço que, no RE 1317982/ES, apesar de ter sido reconhecida a existência de repercussão geral do julgado, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta e. Corte de Justiça tem entendido que, na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos, não há que se falar em suspensão do processo, conforme aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração a ausência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há que se falar em suspensão do processamento dos presentes autos. O DISTRITO FEDERAL postula, também, a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na ocasião, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão, não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. A discussão restringe-se a aplicação da taxa Selic, sendo que para a apuração do valor devido não será necessário o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, mas tão somente simples cálculos aritméticos. Desse modo, não se mostra cabível a suspensão do presente feito. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de aplicação da taxa SELIC, após à vigência da Emenda Constitucional 113/2021 (09/12/2021) e a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do reconhecimento de excesso de execução pelo juízo de primeiro grau. No que se refere aos honorários advocatícios, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que o d. Magistrado de primeiro grau, de forma expressa, assentou que somente após o retorno dos autos, manifestação das partes acerca dos cálculos da Contadoria Judicial e homologação do valor da execução, será fixada eventual sucumbência (ID 143454494 dos autos de referência). Portanto, a análise da pretensão recursal somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado, quanto ao tema, não resultará qualquer risco de perecimento do direito vindicado pelo agravante, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A incidência da SELIC, a título de correção monetária e juros de mora, a partir 09/12/2021, data da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, permite aferir a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De fato, conforme o título executivo judicial constituído na ação coletiva (IDs 126363373 – folhas 22 a 32 e 45 a 50, e 126363374 - folhas 1 a 21, 27 a 37 e 44 a 54), o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento do adicional de insalubridade nos períodos considerados como efetivo exercício. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Na oportunidade, o IPCA-E foi considerado como o índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 02/02/2018, ao examinar o Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. O título executivo que aparelha o cumprimento de sentença ora em apreço transitou em julgado em 08/06/2017, conforme a certidão exarada no ID 126363374 - página 60, sem que tenha sido estabelecido expressamente quais os índices de correção monetária e de juros de mora seriam aplicáveis. Contudo, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela SELIC. Isso porque a Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, inaugurou novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passado (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Destaque-se que, ao ser aplicada a Taxa SELIC, esse índice não pode ser cumulado com nenhum outro, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SELIC DEVIDA ATÉ JUNHO/2009 SEM INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE QUALQUER OUTRO FATOR. TEMA 905/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O termo inicial a ser considerado, para cada um dos consectários legais (correção monetária e juros de mora), incidentes sobre o valor retroativo da reparação econômica de caráter indenizatório devida ao anistiado político, é a partir do sexagésimo primeiro dia, contados da publicação da portaria anistiadora, o que encontra amparo, inclusive, na disposição contida no art. 12, § 4o, da Lei no 10.559/2002. 2. Como a ordem concessiva nos autos é de natureza indenizatória, em atenção ao Tema 905/STJ, até junho/2009 deve incidir a SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 3. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS 15.697/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 17/12/2021) – grifo nosso Dessa forma, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. Na hipótese dos autos, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a incidência de correção monetária pela evolução do índice TR, com observância à Lei n. 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança, sem levar em consideração as disposições contidas na Emenda Constitucional 113/2021, circunstância que evidencia a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, encontra-se caracterizada a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença com base em parâmetros equivocados a título de correção monetária e de juros de mora. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2023 às 16:06:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.